Tribunal: TJSP
Processo: 2266275-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Alegada ilegalidade decorrente da ausência de reavaliação da necessidade da prisão cautelar – Eventual inobservância do prazo que não implica revogação automática da custódia – Decisão proferida pelo C. STF – Excesso de prazo para formação da culpa - Não configurado – Processo que segue seu trâmite regular – Pandemia do COVID-19 – Audiência que não se realizou em razão da ausência do paciente e de seu defensor - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266275-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante
SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA e Paciente MARCO ANTONIO ROBLES
TUCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denagram
a ordem, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
2
Habeas Corpus no 2266275-15.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1500108-71.2020.8.26.0642
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de
Ubatuba
Impetrante: Sebastião de Oliveira Costa
Paciente: MARCO ANTÔNIO ROBLES TUCI
Voto no 40518
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Pleito de
revogação da prisão preventiva Impossibilidade Decisão
suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312
e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da
decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem
pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas
cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo
Penal - Alegada ilegalidade decorrente da ausência de
reavaliação da necessidade da prisão cautelar
Eventual
inobservância do prazo que não implica revogação
automática da custódia Decisão proferida pelo C. STF
Excesso de prazo para formação da culpa - Não configurado
Processo que segue seu trâmite regular Pandemia do
COVID-19 Audiência que não se realizou em razão da
ausência do paciente e de seu defensor - Inexistência de
constrangimento
ilegal
-
Ordem
denegada,
com
determinação.

Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado Sebastião de
Oliveira Costa, em favor de MARCO ANTÔNIO ROBLES
TUCI, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de
Ubatuba.
Sustenta, em síntese, que a decisão
combatida carece de fundamentação idônea, eis que teria
confundindo a situação do paciente com a do corréu, bem
como que não se verifica a presença dos requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
3
Debruçando-se
sobre
questões
relativas ao mérito da ação penal, busca demonstrar a
inexistência de indícios de autoria delitiva, questionando os
depoimentos colhidos em sede policial.
Destaca que o paciente se encontra
preso desde 16.01.2020 e que a audiência foi marcada
apenas para 11.03.2021, salientando que o processo não se
revela complexo.
Além disso, aponta que o estado de
saúde do acusado é grave, sendo certo que faz jus à
concessão da liberdade. Alega, ainda, que a custódia se
revela ilegal, tendo em vista que não foi observado o
disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de
Processo Penal.
Requer,
assim,
a
revogação
da
custódia, expedindo-se o competente alvará de soltura,
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas
(fls. 01/17).
A liminar foi indeferida à fls. 80/82.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 87/89) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 92/116).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia
16 de janeiro de 2020, por volta de 01h, na Rua Afonso
Barbosa, defronte ao n° 101, bairro Rio Escuro, na cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
4
comarca de Ubatuba, MARCO ANTÔNIO ROBLES TUCI
e Danilo Anunciação de Souza transportavam, para fins de
comercialização a terceiros, 10 porções de cocaína (10,6g),
97 porções de crack (25,1g) e um “tijolo” de maconha
(30,2g),
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal e regulamentar.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares realizavam patrulhamento para localizar o veículo
GM Montana, cor preta, placas HCV-6648, pois tinham
informação de que tal veículo estaria sendo conduzido por
individuo chamado “Marcelo”, foragido da Justiça.
Durante
o
patrulhamento,
localizaram referido veículo na Rua Afonso Barbosa, deram
ordem de parada e efetuaram a abordagem dos
denunciados, os quais estavam a bordo do carro. Em
revista interior do veículo, foram encontradas as porções
de droga apreendidas, além de um simulacro de arma de
fogo, R$ 93,00 em espécie e um aparelho celular.
Pois bem.
Da análise dos autos autos de origem,
não se verifica qualquer irregularidade na decisão que,
nos seguintes termos, decretou a custódia preventiva:
“(...) O indício de prova da materialidade delitiva vem comprovado
pelo auto de constatação provisória acostado aos autos (art. 50,
§1o da Lei de Drogas). Da mesma, há indícios suficientes de autoria
pelo quanto colhido no caderno investigativo, mostrando-se
envolvido com a mercancia espúria. Consta da narrativa policial que,
foram acionados para abordagem de um veículo Montana Prata
conduzido supostamente por um tal “Marcelo” o qual estaria
foragido da justiça. No interior do veículo foi encontrada uma
mochila contendo 10 ependorfs de cocaína, 97 pedras de crack e 1
tablete de maconha, além de um simulacro de arma de fogo e a
quantia em espécie de R$93,00 e um aparelho celular. Indagados os
indiciados informaram que nada lhes pertencia e sim a um tal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
5
“irmão Chocolate”. Após, dada voz de prisão aos indiciados, foram
conduzidos a delegacia local para as providencias de praxe. Os
autuados apresentam histórico criminal desabonador, inclusive, com
sentenças condenatórias impondo pena de reclusão por crimes de
tráfico e roubo. Nesta assentada, as versões apresentadas, pelo
menos
de
maneira
sumária,
demonstram
incongruência,
principalmente no que tange a posse de um veículo que ao que
parece, que segundo consta é de propriedade de um foragido da
justiça de nome Marcelo, "Vulgo Chocolate". Consta do auto de
exibição e apreensão uma expressiva quantidade de diversos
entorpecentes e, indubitavelmente o momento vivenciado nesta
comarca (alta temporada) se mostra propicio para a difusão da
substâncias e exorbitante lucro de sua venda, colocando em risco a
saúde pública desta comarca. Deste modo, presentes os requisitos
previstos no Art. 312 do CP, porque a ordem pública está em
posição de risco e sabe-se que o tráfico de drogas é a mola mestre
para que outros crimes ocorram no seio da sociedade entre eles,
roubo, furto, prostituição infantil, comércio clandestino de armas
de fogo sequestros e homicídios. A aplicação da lei penal também
deve ser garantida porque o histórico dos acusados, em tese,
revela que a reprimenda penal anteriormente aplicada se revelou
insuficiente. Por fim, a garantia da instrução processual penal
porque ambos não tem vinculos com a comarca onde a ação
criminosa foi perpetrada, de modo que deve-se preservar, ao
menos por ora, a persecução penal que, inevitavelmente, se inicia.
Também é sabido que o tráfico de drogas é propulsor de outros
tantos delitos, e traz extremo desassossego na comunidade.
Presentes, portanto, os fundamentos ensejadores da custódia
cautelar, nos termos do art. 312, caput, do CPP. Com efeito, a
prisão cautelar tem por escopo impedir que o agente, solto,
continue a delinqüir, além de acautelar o meio social, garantindo a
credibilidade da justiça, em crimes como o presente, que provocam
um sentimento de receio na população, assustada com o intenso
comércio de drogas. Desde que a permanência do indiciado em
liberdade possa dar motivo à repercussão danosa no meio social ou
comprometer a colheita da prova, cabe ao Juiz, preventivamente,
manter a custódia como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.” (fls. 18/21).
Não há que se falar, portanto, em
ausência de motivação adequada ou ofensa ao art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
6
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva
decisão
que
abordou
com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel.
DES.
DÉCIO
BARRETTI,
j.
08/02/2007).
Com
efeito,
verifica-se
que
a
manutenção da prisão preventiva encontrou respaldo na
gravidade dos fatos e nas peculiaridades do caso concreto,
não afrontando o princípio de presunção de inocência, mas,
pelo contrário, visando, sim, à garantia da ordem pública.
Registra-se que o direito de responder
ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto.
Não obstante a liberdade constitua a regra determinada
pela Constituição da República, admite-se a sua privação
em caráter precário, sendo pacífico o entendimento de que
a negativa do recurso em liberdade não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE
O
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO.
1.
Consoante
entendimento desta Corte, proferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
7
sentença condenatória, a manutenção
da prisão é de rigor para o réu que
permaneceu preso durante toda a
instrução
criminal
de
forma
absolutamente legal. Tal procedimento
não ofende a garantia constitucional da
presunção da inocência e nada mais é
do que efeito de sua condenação. 2.
Ordem denegada. (HC 123.810/RS,
Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu
(Desembargador
Convocado
Do
TJ/RJ),
Quinta
Turma,
j.01/12/2011) (g.n.).
Frisa-se que em poder do acusado
foram encontradas drogas de diversas naturezas, em
relevante quantidade, além de valor em dinheiro e de um
simulacro de arma de fogo, o que reforça os indícios de
que as substâncias seriam destinadas ao comércio ilícito.
Não se olvida que o art. 313, do Código
de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a
04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o crime
de tráfico de drogas, sanção de 05 a 15 anos de reclusão,
estando o paciente, portanto, enquadrado na condição do
inciso I, do mencionado artigo do Estatuto Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
8
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em
prol do sustento de tal vício.
Nessa
esteira,
vejamos
o
que
preconiza o art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão
ser aplicadas observando-se a: (Redação
dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente
previstos, para evitar a prática de
infrações penais; (Incluído pela Lei no
12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado. (Incluído pela Lei no 12.403, de
2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese
de crimes hediondos, encontra amparo no
art. 5o, LXVl, da CF, que prevê a
inafiançabilidade de tais infrações; assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
9
mudança do art. 2o da Lei 8.072/90,
operada pela lei 11.464/07, não viabiliza tal
benesse, conforme entendimento sufragado
Pretório Excelso e acompanhado por esta
Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-
se reforçado pelo disposto no art. 44 da lei
n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a
proíbe expressamente" (STJ, 5a Turma,
HC n° 86642/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos
casos de crimes hediondos e equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade
imposta pela Constituição da República à
legislação
ordinária
(Constituição
da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes.
O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional
seria a legislação ordinária que dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis
delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07,
que, ao retirar a expressão "e liberdade
provisória" do art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90,
limitou-se
a
uma
alteração
textual: a proibição da liberdade provisória
decorre da vedação da fiança, não da
expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal,
constituía redundância. Mera alteração
textual,
sem
modificação
da
norma
proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
10
equiparados, que continua vedada aos
presos
em
flagrante
por
quaisquer
daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não
poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei
especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 4. Irrelevância
da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5.
Licitude
da
decisão
proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no
art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir a
concessão de liberdade provisória. Ordem
denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min.
Carmen Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do
artigo 44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não
possuir efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite
a prisão cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com
fundamento no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
11
44 da Lei 11.343/06 que veda a concessão de
liberdade provisória ao indivíduo preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
foi declarado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro
Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012.
Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu
que o referido dispositivo afronta os princípios
da presunção de não culpabilidade e da
dignidade humana, determinando, todavia, o
retorno dos autos ao juízo de origem para
que fosse apreciada a existência, ou não,
dos requisitos da prisão preventiva, à luz do
artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.
In casu, contudo, o indeferimento da
liberdade provisória não se deu com respaldo
na vedação legal declarada inconstitucional
por esta Corte, mas, sim, com fundamento
na necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal. Isso porque o magistrado
singular concluiu que há elementos concretos
que indicam que, caso seja posto em
liberdade, o paciente continuará praticando
a traficância. Acrescentou, ainda, que a
custódia facilitará o reconhecimento do
acusado pelas testemunhas. (HC 119554 AgR
/ SP - SÃO PAULO, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em
05/11/2013).
Ademais,
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
12
autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no
art. 319 deste Código e observados os
critérios constantes do art. 282 deste
Código” (g.n.).
Em relação à alegada violação ao
parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal,
anota-se que, para que se proceda à revogação da prisão
cautelar, o juiz deve fundamentar que os requisitos,
anteriormente presentes, não mais subsistem, indicando que
não mais se verifica a presença de motivos para subsistência
da custódia cautelar. Nesse sentido, a revogação da prisão
preventiva, assim como sua decretação, depende de decisão
devidamente fundamentada do Juízo prolator da decisão, não
sendo razoável que a soltura se dê tão somente pelo decurso
do prazo de 90 dias.
Sabe-se que a legislação processual
penal não prevê prazo de duração para a prisão cautelar, que
deve se pautar pelos princípios da necessidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Aliás,
conforme
decidido
em
recentíssima decisão proferida pelo Plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, a inobservância do decurso de referido
prazo não implica na libertação automática do preso, devendo
o MM. Juízo prolator da decisão que decretou a custódia ser
instado a rever sua necessidade.
Confira-se:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a
decisão em Suspensão de Liminar, com a
consequente confirmação da suspensão da
decisão proferida nos autos do HC 191.836 até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
13
o julgamento do writ pelo órgão colegiado
competente, determinando-se a imediata prisão
de A.O.M, nos termos do voto do Ministro Luiz
Fux (Presidente e Relator), vencido o Ministro
Marco Aurélio, que inadmitia a possibilidade de
Presidente cassar individualmente decisão de
um integrante do Tribunal. O Ministro Ricardo
Lewandowski, preliminarmente, não conhecia da
Suspensão e, vencido, ratificou a liminar. Em
seguida, por maioria, foi fixada a seguinte
tese de julgamento: "A inobservância do
prazo nonagesimal do artigo 316 do Código
de Processo Penal não implica automática
revogação da prisão preventiva, devendo o
juízo competente ser instado a reavaliar a
legalidade e a atualidade de seus fundamentos", vencido o Ministro Marco
Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 15.10.2020”1
Registra-se que não há como se proceder à
análise, nos estreitos limites do writ, das alegações relativas
ao mérito da ação penal.
Isso porque a prática do crime pelo qual
foi denunciado só pode ser examinada em sede de cognição
exauriente, uma vez que as alegações atinentes à autoria dos
delitos
exigem
profunda
análise
do
conjunto
fático-
probatório, o que é incompatível esta estreita via do habeas
corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que
tem como escopo resguardar a liberdade de
locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é
marcado por cognição sumária e rito célere,
1 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6025676

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
14
motivo pelo qual não comporta o exame de
questões que, para seu deslinde, demandem
aprofundado exame do conjunto fático-probatório
dos autos, peculiar ao processo de conhecimento”
(STF; HC 71372/MS; Min. Arnaldo Esteves
Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é cabível
desde que simples, não contraditória e que não
deixe alternativa à convicção do julgador” (STF;
HC; rel. Min. Clóvis Ramalhete; DJU 18.9.81,
p. 9.157).
Por fim, não há que se falar em excesso
de prazo para formação da culpa. A autoridade impetrada
informou que o paciente foi preso em flagrante, em
16.01.2020, sendo a denúncia oferecida em 23.01.2020. Em
27.01.2020, foi determinada a notificação do paciente para
apresentar defesa prévia. A defesa do corréu Danilo foi
apresentada em 06.02.2020. Em 20.05.2020, a defesa de
MARCO ANTÔNIO pleiteou a concessão da liberdade
provisória, o que restou indeferido. Em 17.06.2020,
determinou-se, novamente, que a defesa do paciente
apresentasse defesa prévia, o que foi atendido em
26.06.2020.
Após
manifestação
ministerial sobreveio
decisão que recebeu a denúncia, designando a data de
15.09.2020 para realização de audiência de instrução e
julgamento. Na data marcada, o ato não se realizou em
razão da ausência do paciente e de seu defensor, sendo
redesignado para 15.10.2020. Na ocasião, foram ouvidas as
testemunhas de acusação, sendo designada a data de
11.03.2021 para oitiva das testemunhas de defesa, que não
se realizou, pois a carta precatória deixou de ser cumprida
por erro do juízo deprecado. No momento, aguarda-se a
realização da audiência.
Como se vê, o feito está em regular
andamento, não se vislumbrando desídia por parte do Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
15
de origem, que tem realizado todos os atos processuais
dentro de um prazo razoável e em busca do esclarecimento
dos fatos e da verdade real, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Destaca-se que alguns processos podem
não ter a agilização ideal, exigindo maior dispêndio de
tempo, o que não autoriza, entretanto, o relaxamento da
prisão, ante a inexistência de desídia a ter atribuída ao
respectivo Juízo, ou à acusação.
Vale ressaltar, ainda, que os prazos
indicados para o fim da instrução criminal servem apenas
como parâmetro geral, porquanto variem conforme as
singularidades de cada processo, razão pela qual a
jurisprudência uníssona os tem mitigado.
Nesse sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. REQUISITOS DA PRISÃO
CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA
PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
PACIENTE
PRESO
DESDE
5/9/2008.
DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS
PELA
DEFESA
E
ACUSAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA 64/STJ. (...)
3. De outra parte, segundo pacífico
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial,
a
configuração
de
excesso de prazo na instrução não
decorre de soma aritmética de prazos
legais. A questão deve ser aferida
segundo critérios de razoabilidade, tendo
em vista as peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
16
concreto. 4. Na hipótese, a necessidade
de
designação
de
nova
data
para
inquirição de testemunhas arroladas pela
defesa e pela acusação, em virtude do não
comparecimento na audiência anterior,
afasta
a
coação
ilegal
apontada,
porquanto a culpa não pode ser imputada
ao
magistrado,
que,
simplesmente,
deferiu as diligências requeridas pelas
partes na busca da verdade real. 5. Com
efeito, não há que se falar em excesso de
prazo que possa ser atribuído ao Judiciário, razão pela qual, até o
momento, inexiste coação ilegal sobre a
liberdade de locomoção do paciente. 6.
Habeas
corpus
denegado.”
(HC
123676/AP, rel. Min. OG FERNANDES,
sexta
turma,
j.
23/04/2009,
DJe
25/05/2009).
No presente caso, há que se considerar,
ainda, o atual cenário mundial, marcado pela pandemia do
COVID-19, que impossibilitou, por ora, a realização da
audiência presencial, não havendo que se falar, frisa-se, em
desídia por parte do MM. Juízo de origem.
Nesse sentido, confira-se:
Habeas Corpus
Tráfico de drogas

Requerimento
de
revogação
da
prisão
preventiva e alegação de excesso de prazo na
formação da culpa. Revogação da prisão
preventiva - Impossibilidade. Presença dos
requisitos da custódia cautelar
Despachos suficientemente fundamentados. Paciente incurso, em tese, na prática de crime
equiparado a hediondo, para o qual é legalmente
vedada a liberdade provisória, conforme o art.
44, da Lei de Drogas
declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo
pelo C. STF que se deu incidenter tantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
17
decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência
de afronta ao princípio da presunção de
inocência Estado que detém os meios cabíveis
para a manutenção da ordem pública, ainda que
em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos
tratados nos autos principais. Excesso de
prazo - Prazo para o término da instrução
criminal que não se baseia em meros cálculos
aritméticos, sendo permitida sua dilação
desde que haja a devida justificativa. Neste
caso, a ocorrência de evento de força maior
(Pandemia de Covid-19) gerou a suspensão
da audiência designada, não tendo ocorrido
qualquer tipo de desídia por parte do
Magistrado. Não se vislumbra, por ora, a
existência de constrangimento ilegal que
justifique o relaxamento da prisão por
excesso de prazo. Pleito de concessão de
liberdade em virtude da pandemia de Covid-19,
com aplicação da Recomendação 62/2020 do
CNJ Pedido que não foi realizado em 1o Grau,
de forma que sua análise implicaria em
supressão de Instância. Ordem denegada.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2055212-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Ely
Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara Criminal;
Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de
Registro: 28/04/2020) (g.n.)
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão
preventiva fundamentada na garantia da ordem
pública. Apreensão de 02 tijolos de maconha,
pesando 1,568 kg. Paciente reincidente e que
possui maus antecedentes. Excesso de prazo
para a formação da culpa não configurado.
Suspensão do processo justificada em face
da pandemia do COVID-19. A situação
excepcional pela pandemia em curso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
18
autoriza a liberação automática de presos
pelo risco de contágio, devendo ser avaliado
cada caso concreto. Não demonstrado que o
paciente é acometido de alguma doença,
colocando-o no grupo de risco, ou que a equipe
de saúde do estabelecimento prisional não está
tomando as devidas providências para evitar a
propagação do vírus. Ordem denegada. (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2062790-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do
Pinhal
-
2a
Vara;
Data
do
Julgamento:
13/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)
(g.n.)
Salienta-se, aliás, que o paciente foi
notificado para apresentar defesa prévia em 27.01.2020,
mas o fez apenas em 26.06.2020, depois de reiterada a
determinação pelo magistrado a quo. Ademais, a primeira
audiência não se realizou em razão da ausência do
paciente e de seu defensor, conforme informado pelo
MM. Juízo de origem. E, em consulta aos autos
originários,
verifica-se
que
já
foram
ouvidas
as
testemunhas de acusação e interrogados os réus,
restando pendente apenas a oitiva das testemunhas de
defesa (fls. 293/294).

Destarte, não se vislumbra a presença
de constrangimento ilegal que autorize a concessão da
ordem.
Não obstante, deverá a autoridade
responsável pelo decreto prisional
se não o fez nos
últimos 90 dias - proceder à reanálise da necessidade da
custódia, de ofício e mediante decisão fundamentada, nos
termos em que disposto no parágrafo único do art. 316, do
Código
de
Processo
Penal
-
introduzido
pela
Lei
13.964/2019 -, sob pena de tornar-se ilegal a prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266275-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40518 - RS
19
Isto posto, DENEGO a presente ordem, com
determinação.
EDISON BRANDÃO
Relator